Tribunal: TJMT
Processo: 1015315-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015315-10.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), HELCIAS LEITE DOS SANTOS - CPF: 435.700.035-15 (RECORRENTE), SELMA GOMES DA SILVA DUMER - CPF: 008.292.761-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO DO JUIZ DE CONHECIMENTO QUE DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE INDULTO NATALINO POR ENTENDER SER DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO –
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL
– APELANTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DISPOSIÇÃO
EXPRESSA NO DECRETO LEI 9.246 DE 2017 – APELANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 13, §4o DO DECRETO SUPRACITADO – COMPETÊNCIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 13, parágrafo 4o do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, dispõe que,
“A concessão do indulto natalino e da comutação de que trata este Decreto
serão aplicadas pelo juiz do processo de conhecimento na hipótese de condenados primários
, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação”

No caso dos autos, o apelante não preenche os requisitos por ser reincidente, matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 2982-50.2016.811.0064 (código 641518) que tramitou pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, foi
Helcias Leite dos Santos
condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no artigo 147, do Código Penal (por duas vezes), em regime inicial aberto (id.
19021962 e 19021963)
.

Com a sentença condenatória, a Defensoria Pública, peticionou nos autos objetivando o reconhecimento o indulto previsto no artigo 1o, inciso II do Decreto n. 9.246/2017 e que seja declarada a extinção da punibilidade (id. 19021974).

Certificado nos autos que o acusado esteve preso por 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias, no período de 26 de abril de 2016 à 30 de agosto de 2016 (id. 19021977).

O Ministério Público manifestou pelo reconhecimento do cumprimento da pena, sem prejuízo dos efeitos secundários da condenação (id. 19021978).

A Magistrada indeferiu o pedido, tendo em vista que compete ao Juízo das Execuções decidir sobre o instituto (id. 19021979).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Helcias leite dos Santos
, através da Defensoria Pública,
interpôs recurso em sentido estrito (id. 19021980). Em suas razões requer o recebimento como recurso de apelação criminal, em atenção ao princípio da fungibilidade. No mérito, aduz que
a juíza a quo possui total competência para conceder o indulto ao apelante, uma vez que os indultos natalinos e comutações podem e devem ser aplicados pelo juiz do processo de conhecimento. Igualmente, que o recorrente se enquadra nas hipóteses do art. 1o, inciso

II, do Decreto Presidencial 9.246/2017, pois consta que foi preso em 26 de abril de 2016, permanecendo custodiado até 30 de agosto de 2016, de modo que até 25 de dezembro de 2017 já havia cumprido um terço de sua pena privativa de liberdade (id. 19021983)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora (id. 19021984).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 19021985).

O ilustre Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 24727499 e 24728952), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito, admitido como recurso de apelação criminal (fungibilidade) – Recorrente condenado pelo crime de ameaça – Irresignação quanto à decisão que indeferiu o pleito pela concessão de indulto da pena, previsto no artigo 13, §4o, do Decreto no 9.246/2017 – Alegações improcedentes – O pleito de concessão do indulto se trata de questão afeta ao Juízo da Execução, de acordo com a Lei no 7.210/1984 –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 2982-50.2016.811.0064 (código 641518) que tramitou pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, foi
Helcias Leite dos Santos
condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no artigo 147, do Código Penal (por duas vezes), em regime inicial aberto (id.
19021962 e 19021963)
.

A defesa do apelante, requereu a aplicação do indulto natalino e o reconhecimento da prescrição com base no art. 107, II, do CP, contudo, o juiz primevo não reconheceu o indulto e a prescrição, fundamentando que sua análise é feita perante o juiz de execuções. (id.
19021979
).

Pois bem.

No presente caso, entendo que o recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
deve ser conhecido e julgado como recurso de apelação criminal, uma vez que
o magistrado singular, para chegar à conclusão pela desclassificação
do delito de incêndio majorado para o delito de dano qualificado,
precisou analisar o mérito da causa, examinando todo o conjunto probatório produzido durante a
persecutio criminis
.

Além do mais, o pleito ministerial, primordialmente, é pela reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do delito de incêndio majorado e inviabilizar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Dessa forma, considerando que a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de indulto, embora não terminativa, possui cunho definitivo, uma vez que incursionou no mérito da pretensão, torna-se incabível o recurso em sentido estrito, sendo adequada a interposição de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“Sendo o escopo recursal a desclassificação delitiva, que é decisão interlocutória mista não terminativa, com força de definitiva, da qual não cabe recurso em sentido estrito, recebe-se o recurso como apelação, em homenagem ao princípio da fungibilidade”
(TJMT, RSE, 7510/2007, Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.4.2007).

Ademais, determina o artigo 579 do Código de Processo Penal que não se verificando a ocorrência de má fé, a parte não será prejudicada pelo aviamento de um recurso por outro,
in verbis
:

“Art. 579. Salvo hipótese de má fé, a parte não será prejudicada pela interposição de uma recurso por outro.”

Assim, imperativo o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade e processamento.

Diante de tais esclarecimentos, passo a proferir meu voto.

O Decreto Presidencial no 9.246, de 21 de dezembro de 2017, que “concede indulto natalino e comutação de penas e dá outras providências”, estabeleceu em seu art. 13, inciso I, §4o,
in verbis
:

Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos e os órgãos de execução previstos no
art. 61 da Lei no 7.210, de 1984
, encaminharão ao juízo competente, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, inclusive por meio digital, na forma estabelecida pela
alínea “f” do inciso I do
caput
do art. 4o da Lei no 12.714, de 14 de setembro de 2012
, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena que tratam este Decreto.

(...)

II - um terço da pena, se não reincidentes,
e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos
;

(...)

§ 4o
A concessão do indulto natalino e da comutação de que trata este Decreto serão aplicadas pelo juiz do processo de conhecimento na hipótese de condenados primários
, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
. (grifo nosso)

No caso dos autos, observa-se que o apelante é reincidente, eis que possui execução penal sob o n. 6257-70.2017.811.0064 (Código 656892), pelos crimes de lesão e ameaça, inclusive, em desfavor da mesma vítima. E muito embora não se encontre certidão, ocorreu o transito em julgado da sentença condenatória para a acusação, eis que a decisão foi proferida em 24 de janeiro de 2018 e o Ministério Público tomou conhecimento em 31 de janeiro de 2018 (id. 19021963, p. 04). E conforme preceitua o artigo supracitado, de maneira expressa,
a competência é do Juízo de origem para manifestar sobre o pedido de indulto formulado pela defesa,
se primários
.

No caso, em consonância com o parecer, deve o juízo das execuções analisar o reconhecimento do indulto, pois o recorrente não preenche os requisitos legais (primário), para impor o reconhecimento pelo juízo do processo de conhecimento, devendo, assim, o pedido ser analisado pelo Juízo das Execuções.

Desse modo,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Helcias leite dos Santos
, mantendo a r. decisão intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020